Tribunal: TJDFT
Processo: 0706549-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706549-78.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE NYTHAMAR HILARIO FERNANDES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: NYTHAMAR HILARIO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR EMBARGADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O ESPÓLIO DE NYTHAMAR HILARIO FERNANDES DE OLIVEIRA e SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/16 ID 34979051. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator